Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: apelação criminal. TRIBUNAL DO JÚRI. crime de homicídio CULPOSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO. ALÍNEA “C” E “D”. RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA D”. CONHECIMENTO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, com base no artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, contra a sentença que condenou o apelado como incurso nos artigos 121, §3o, c/c 20, §1o, parte final, e 347, parágrafo único, todos do Código Penal, e artigo 14 da Lei n. 10.826/03.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a condenação foi contrária a prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”; e (ii) se houve ilegalidade na fixação das penas, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “c”.
III – Razões de decidir:
3. O recurso de apelação no Tribunal do Júri possui peculiaridade com relação aos apelos referentes a crimes não dolosos contra a vida: seu efeito se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal descritas no termo ou petição de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre nos apelos em geral.
4. Inviável a alegação de que a condenação foi contrária à prova dos autos (alínea “d”) quando o Conselho de Sentença acolhe a tese arguida pela defesa, que possui lastro no interrogatório do acusado e em declaração de testemunhas.
5. Não há violação na dosimetria das penas, pois fixada segundo os critérios legais.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.